Tribunal: TJDFT
Processo: 0704998-17.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0704998-17.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA, CONDOMINIO DO EDIFICIO SUPER CENTER VENANCIO 2000 EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA e CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SUPER CENTER VENÂNCIO 2000 formulam pedido de tutela de urgência incidental para determinar que o DISTRITO FEDERAL expeça certidão positiva com efeito de negativa referente a TLP 2020. Infere-se que a controvérsia dos autos é a (i)legalidade da cobrança de TLP em face dos autores/requerentes enquanto perdurar sua qualificação como grandes geradores de resíduos sólidos, nos termos da Lei n. 5.610/2016. O pedido foi julgado procedente, mas a sentença foi reformada por este tribunal pelo acórdão de ID 17204270, ao dar provimento ao recurso voluntário do Distrito Federal e à remessa oficial. Ao longo do processo, os autores depositaram em juízo os valores referentes a TLP de todo o período, pendendo a discussão desde 2018, e assim permanecem agindo mesmo após o julgamento do apelo, uma vez que não houve determinação contrária no voto condutor do aresto. Em sentido favorável à pretensão dos requerentes, é a disciplina contida no art. 151, II, do Código Tributário Nacional e a Súmula 112 do STJ que enuncia que “o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”, o que se observa das diversas guias juntadas ao processo e devidamente identificadas pelas partes. Ademais, a tese fixada Superior Tribunal de Justiça no Tema 271, sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que, “julgada a ação procedente, o depósito deve ser devolvido ao contribuinte, e se improcedente, convertido em renda da Fazenda Pública, desde que a sentença de mérito tenha transitado em julgado." Confira-se: [...] 3. O processo de cobrança do crédito tributário encarta as seguintes etapas, visando ao efetivo recebimento do referido crédito: a) a cobrança administrativa, que ocorrerá mediante a lavratura do auto de infração e aplicação de multa: exigibilidade-autuação; b) a inscrição em dívida ativa: exigibilidade-inscrição; c) a cobrança judicial, via execução fiscal: exigibilidade-execução. 4. Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta. 5. A improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito do montante integral) acarreta a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública, extinguindo o crédito tributário, consoante o comando do art. 156, VI, do CTN, na esteira dos ensinamentos de abalizada doutrina, verbis: "Depois da constituição definitiva do crédito, o depósito, quer tenha sido prévio ou posterior, tem o mérito de impedir a propositura da ação de cobrança, vale dizer, da execução fiscal, porquanto fica suspensa a exigibilidade do crédito. (...) Ao promover a ação anulatória de lançamento, ou a declaratória de inexistência de relação tributária, ou mesmo o mandado de segurança, o autor fará a prova do depósito e pedirá ao Juiz que mande cientificar a Fazenda Pública, para os fins do art. 151, II, do Código Tributário Nacional. Se pretender a suspensão da exigibilidade antes da propositura da ação, poderá fazer o depósito e, em seguida, juntando o respectivo comprovante, pedir ao Juiz que mande notificar a Fazenda Pública. Terá então o prazo de 30 dias para promover a ação. Julgada a ação procedente, o depósito deve ser devolvido ao contribuinte, e se improcedente, convertido em renda da Fazenda Pública, desde que a sentença de mérito tenha transitado em julgado" (MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 27a ed., p. 205/206). [...] 9. Destarte, ante a ocorrência do depósito do montante integral do débito exequendo, no bojo de ação antiexacional proposta em momento anterior ao ajuizamento da execução, a extinção do executivo fiscal é medida que se impõe, porquanto suspensa a exigibilidade do referido crédito tributário. 10. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1.140.956/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe 03/12/2010. Negritado) – grifos nossos Nessa perspectiva, vislumbro a relevância da fundamentação bem como o risco ao resultado útil do processo caso a certidão ora requerida não seja emitida, em face dos reflexos nefastos nos contratos locatícios de vários imóveis com entes públicos localizados no empreendimento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela incidental para determinar a expedição da certidão positiva com efeito de negativa, referente aos créditos tributários em discussão nestes autos. Intime-se o Distrito Federal para que expeça referida certidão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Julgo prejudicado o recurso de ID 17655628. Brasília, 15 de julho de 2020 20:20:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator